Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-03.2017.8.11.0034
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-03.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000538-03.2017.8.11.0034

APELANTE: LEONIR DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE CONHECIMENTO - INCISO VI DO ART. 917 DO CPC - INDICAÇÃO PELO EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO (§3º DO ART. 917 do CPC) – PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS -
RECURSO PROVIDO
.

O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, que permite ao embargante alegar “
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”
, para o qual não há exigência de indicação do valor que entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000538-03.2017.8.11.0034

APELANTE: LEONIR DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução rejeitados liminarmente com amparo no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, sob o fundamento de que o embargante não indicou a importância que entende devida e nem trouxe planilha discriminada de cálculo, sendo condenado a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que nos Embargos a discussão é sobre os encargos incidentes na Cédula Pignoratícia Rural, e que pleiteou antecipadamente a realização de perícia contábil, mas o feito foi julgado antecipadamente em claro cerceamento de defesa.

Afirma a possibilidade de arguição das matérias constantes do art. 917 do CPC.

Busca o provimento do Recurso com o retorno dos autos à primeira instância para que seja garantido o direito à produção das provas necessárias à apuração dos vícios existentes no contrato.

Contrarrazões no id nº 74213479.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000538-03.2017.8.11.0034

APELANTE: LEONIR DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com os Embargos à Execução sob o argumento de que em diversas cláusulas do contrato em questão os encargos são abusivos.

Pede sua revisão e, por conseguinte, o reconhecimento do excesso de execução em vista do abuso mencionado.

A esse respeito, o CPC dispõe o seguinte:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

(...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Humberto Theodoro Junior ensina que a
possibilidade de revisão de contratos
está inserida no inciso VI desse artigo, pois a matéria pode ser arguida como defesa em processo de conhecimento, e o inciso III trata do excesso de execução, para o que não se exige a indicação pelo embargante do valor que entende devido e nem o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (§3º do art. 917 do CPC) - Código de processo civil anotado, colaboradores: Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Thodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro – 20. Ed. Revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 995.

Desse modo, é vedado impor a apresentação desses documentos.

A propósito:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA E REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – ARGUMENTOS QUE SE ENQUADRAM NO INCISO VI DO ART. 917 DO CPC - INDICAÇÃO PELO EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO (§3º DO ART. 917 do CPC) – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alegações de quitação de parte do débito e o pedido de revisão do contrato bancário se enquadram na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não há exigência de indicação do valor que o embargante entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

(N.U 0000210-66.2017.8.11.0101, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JUNTADA DE MEMÓRIA. DESNECESSIDADE. Embargos à execução movimentados com um só objetivo, de revisar o título que instrumentaliza a ação de execução de título extrajudicial. Como tema da discussão, a abusividade no contrato celebrado. Como corolário, desnecessária a juntada de memória dos valores que entendem devidos, em cumprimento ao que determina o § 5º, do art. 739-A, do CPC. Apuração que somente será possível após o julgamento dos embargos à execução. Rejeição liminar dos embargos. Impossibilidade. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para prosseguimento. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70055487391, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 14/08/2014)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021